Tribunal: TJMT
Processo: 1022848-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022848-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO FELINTO RODRIGUES - CPF: 021.487.421-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e resistência. Condenação. Pretensão absolutória. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais em harmonia com as demais provas. Desclassificação para posse de droga para uso pessoal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e resistência e fixou penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição de todos os crimes
e,
subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para fundamentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e resistência; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

III.
Razões de decidir

3. As provas testemunhais colhidas em Juízo, prestadas por policiais que realizaram o flagrante e o monitoramento, demonstram de forma firme e harmônica a prática do crime de tráfico, evidenciada pela variedade e forma de acondicionamento das drogas, local e circunstâncias da apreensão, bem como pela quantia em dinheiro sem origem comprovada.

4. A alegação de posse para uso pessoal não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, tampouco desconstitui a narrativa dos agentes públicos que gozam de presunção de veracidade, não havendo demonstração de má-fé ou animosidade dos declarantes.

5. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando há elementos típicos da comercialização ilícita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

6. A condenação por resistência é válida, ante a prova segura da oposição física do réu à ação policial legítima, sendo necessária a contenção mediante uso de força proporcional.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A prova testemunhal idônea, prestada por agentes públicos, aliada ao contexto da apreensão, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas. 3. A resistência ativa à prisão legítima, mediante violência ou ameaça, configura o crime previsto no art. 329 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 59, 61, I, 69 e 329; CPP, arts. 155 e 386, VII, 593, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, AP n. 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.7.2020; TJTM, AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.7.2020); Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.04.2022; TJMT, Ap N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.04.2022.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022848-35.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): PAULO FELINTO RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO FELINTO RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1022848-35.2024.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas e resistência, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado
– art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal - (ID 261508833).

O apelante sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para comprovar a traficância, porquanto baseada apenas na versão dos policiais; 2) a droga apreendida era para uso pessoal; 3) o delito de resistência não ficou comprovado.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido dos crimes imputados. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para posse com finalidade de uso pessoal. Prequestiona os arts. 1o, III e 5o, LVII, CF; arts. 28 e 33, Lei no 11.343/06; art. 386, VII, CPP e art. 329, CP (ID 261508844).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 261508847).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: i) absolvição por ausência probatória; e ii) desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Improcedência do pleito de absolvição. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva, de modo que seus depoimentos são meio idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Ademais, conforme precedentes do TJ/MT, “no conflito de exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter s valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”. Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório. A condição de dependente sustentada pelo apelante não condiz com a conjunto fático e probatório dos autos, conforme já demonstrado. Ademais, como é cediço “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/006.” (Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR). O parecer é pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 265564785)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/08/2024, por volta das 17h00min, na Rua D, n. 01, esquina com a Rua 06, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, o denunciado PAULO FELINTO RODRIGUES, conhecido por “PAULO NEY”, foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo, 10 (dez) porções, pesando 58,44 g (cinquenta e oito gramas e quarenta e quatro centigramas), e diversas pedras, perfazendo massa de 5,15 g (cinco gramas e quinze centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras, de MACONHA (10 porções), e, as últimas, de PASTA BASE DE COCAÍNA (diversas pedras), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 168452239.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil realizava diligências para apurar um crime de tentativa de homicídio (fato apurado nos autos de n. 1022492-40.2024.8.11.0003), quando apurou que PAULO era um dos autores do delito, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo a função de “disciplina”, e responsável pela venda de maconha e pasta base de cocaína nos bairros “Alfredo de Castro” e “Vila Paulista”, nesta cidade.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, os investigadores localizaram o denunciado, e, durante monitoramento, visualizaram PAULO, que portava tornozeleira eletrônica, realizando a entrega de drogas no interior do “Bar São José”, por duas vezes.

Feita a abordagem, PAULO resistiu, investindo fisicamente contra os policiais, porém, foi imobilizado e algemado, e, diante da justa causa, realizou-se revista, apreendendo-se, em seus bolsos, as referidas porções de maconha e pasta base de cocaína, já embaladas e prontas para a venda, além de R$ 70,00 (setenta reais), em diversas cédulas, e 01 (um) aparelho celular, cor preta, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, ID 168452233).

Diante disso, PAULO foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Apurou-se, ainda, através de investigação (ID 168452509), que o denunciado é de extrema periculosidade, e, durante entrevista com clientes dos bares, que PAULO frequentava, afirmaram que o denunciado recebia ligações e fazia entregas de entorpecentes, na modalidade delivery.

Por fim, destaca-se que o denunciado é multirreincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0000225-27.2011.8.11.0010, Número/Ano:2011), com 04 (quatro) condenações, sendo 02 (duas) pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0001279-62.2010.8.11.0010 e 0002833- 85.2017.8.11.0010), 01 (uma) por furto qualificado (Autos 0002405- 89.2006.8.11.0010), e, 01 (uma) por roubo majorado (Autos 0002499- 90.2013.8.11.0010).
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 261508774)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Diante das oitivas das testemunhas, os interrogatórios do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 , cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado PAULO FELINTO RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: diante das 04 (quatro) condenações criminais existentes em desfavor do acusado, transitadas em julgado, encartadas no PEP n. 0000225-27.2011.8.11.0010, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: [...] Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: [...] Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: [...] No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o acusado possui 04 (quatro) condenações criminais encartadas no PEP 0000225-27.2011.8.11.0010 (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em face da reincidência do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

DO DELITO DE RESISTÊNCIA

Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: diante das 04 (quatro) condenações criminais existentes em desfavor do acusado, transitadas em julgado, encartadas no PEP n. 0000225-27.2011.8.11.0010, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: [...] Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: [...] Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: [...] No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o acusado possui 04 (quatro) condenações criminais encartadas no PEP 0000225-27.2011.8.11.0010 (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Assim, fixo a pena final para esse crime em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA E 02 (DOIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE DETENÇÃO, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que não haveria alteração de regime.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em interpretação a contrario sensu.

O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que o acusado é multirreincidente, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo, NÃO CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA PROVISÓRIA PERTINENTE À EXECUÇÃO DA PENA DO ACUSADO, ENCAMINHANDO-A AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 285101455)

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Boletim de ocorrência n. 224.240315 (ID 261507435); Termo de Exibição e Apreensão (ID 261507439) e Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2024.195063-A01 (ID 261507445), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Marcelo Arend de Moura e Alezandro Pereira da Silva, ambos investigadores de polícia (IDs 261507437 e 261507438), e o apelante (ID 261507441).

O Relatório de Investigação no 2024.13.94457, subscrito pelos investigadores Ricardo Silva Rodrigues e Tobias Mendonça Martins, com assinatura digital do delegado Dyulriman Pinto de Andrade Filho, identificou extenso histórico criminal de Paulo Felinto Rodrigues, incluindo maus-tratos, violência doméstica, estupro, ameaças e mandados de prisão por homicídio, além de relatos de que, após sua liberação do Presídio da Mata Grande, passou a atuar em sistema de entrega de entorpecentes na cidade de Rondonópolis/MT, Testemunhas relataram sua rotina em bares e ausência de atividade lícita, temendo represálias. (ID 261508764).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Marcelo Arend de Moura, Alezandro Pereira da Silva, Ricardo Silva Rodrigues e Tobias Mendonca Martins, todos investigadores de polícia, bem como o interrogatório do apelante (Mídias - ID 261508831).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [Marcelo Arend de Moura e Alezandro Pereira da Silva] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, que, no dia 12 de agosto de 2024, durante monitoramento, visualizaram o apelante, que portava tornozeleira eletrônica, realizando a entrega de drogas no interior do “Bar São José”, por duas vezes. Após abordagem, foi realizada a apreensão de 10 (dez) porções de maconha, pesando o total de 58,44g (cinquenta e
oito gramas e quarenta e quatro centigramas), várias pedras de pasta base de cocaína, pesando o total de 5,15g (cinco gramas e quinze centigramas) e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Aas narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) o apelante utilizava tornozeleira eletrônica e foi visto realizando duas entregas de drogas no interior do Bar São José; 2) após, foi procedida a abordagem do apelante; 3) durante a revista pessoal, localizaram em posse do apelante 10 porções de maconha (58,44g) e várias pedras de pasta base de cocaína (5,15g) e R$ 70,00 (setenta reais) em cédulas de pequeno valor; 4) populares e frequentadores dos bares da região informaram, ainda que sob anonimato, que o apelante frequentava constantemente os estabelecimentos, recebia ligações e realizava entregas de drogas, no modelo “delivery”; 5) o apelante era investigado pela Polícia Civil em razão de denúncias de envolvimento com facção criminosa (Comando Vermelho), sendo ele apontado como responsável pela distribuição de entorpecentes nos bairros Alfredo de Castro, Vila Paulista e Grande Conquista.

Frise-se que a pequena quantidade de droga apreendida não enseja a desclassificação para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (Lei, 11.343/2006, art. 28) sem aferição das circunstâncias previstas no § 2o do Art. 28 da Lei de Drogas, notadamente o local do fato, as condições que se desenvolveu a ação de porte/posse da droga e a conduta do agente, sob a consequência do Estado tolerar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe distribuição, no varejo, por unidades ou doses a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016).

Outrossim, a forma de acondicionamento, a variedade das drogas apreendidas [porções preparadas para venda] e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Com efeito, a conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, 10.9.2020; TJSP,AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes, 17.5.2021).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 9,9g (nove e nove décimos de grama) se transforma em até 99g (noventa e nove gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8oBIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 99 (noventa e nove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Os depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentara condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal- 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal- 17.7.2020)

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Registre-se que, a variedade e a quantidade de pasta-base de cocaína e maconha apreendidas, o contexto fático da apreensão [visualização pelos policiais de mercancia em estabelecimento comercial], somado “
à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021).

Note-se, ainda, que o apelante registra duas condenações anteriores por tráfico de drogas, a demonstrar que esta ação penal não se trata de fato isolado em sua vida [Ações Penais no 0002833-85.2017.8.11.0010 e 0001279-62.2010.8.11.0010].

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão absolutória/desclassificatória se mostra improcedente.

Ressalte-se que não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena do apelante, uma vez que a juíza de Direito majorou corretamente a pena-base em razão dos maus antecedentes e reconheceu, com acerto, a agravante da reincidência. Consta nos autos que o apelante ostenta quatro condenações com trânsito em julgado [PEP 0000225-27.2011.8.11.0010]: duas por tráfico de drogas [Processos no 0002833-85.2017.8.11.0010, com trânsito em julgado em 26.02.2019, e 0001279-62.2010.8.11.0010, com trânsito em julgado em 10.12.2010], uma por furto [0002405-89.2006.8.11.0010, transitado em 25.09.2010] e uma por roubo [0002146-50.2013.8.11.0010, transitado em 17.02.2014]. Diante desse histórico, não se mostra cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Quanto à resistência, a materialidade está comprovada pelo Boletim de ocorrência n. 224.240315 (ID 261507435) e Auto de resistência (ID 261507436), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Consta que
o apelante resistiu ativamente à abordagem policial, tentando fugir e investindo fisicamente contra os agentes, sendo necessário uso de força física e algemas para contê-lo (IDs 261507437, 261507438 e Mídias ID 261508831).

Nessa dinâmica, incorre no crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2022).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
.” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022)

Portanto, deve ser mantida, também, a responsabilização penal por resistência.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025